Tribunal: TJES
Processo: 0033845-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033845-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REALIZAR PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MULTA DO §2º DO ART. 1.026. NÃO APLICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1) Não há falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada, consequentemente, não se vislumbra a omissão de nenhum fato ou argumento relevante.

2) O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não deve prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 535, do CPC.

3) Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. Precedentes.

4) A aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC só é cabível quando evidenciada a manifesta finalidade protelatória, não sendo esta a hipótese destes primeiros aclaratórios.

5) Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra v. acórdão (id nº 7584512) que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Nas razões recursais (id nº 7917384), aduz o embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, que o referido acórdão foi omisso e contraditório, alegando que houve omissão quanto às consequências da recusa do embargado em participar do procedimento da junta médica instaurada, assim como quanto a diversos dispositivos de lei invocados em sede recursal, que requer sejam prequestionados.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios, e no mérito, sua rejeição e aplicação de multa do §2º do art. 1026, CPC.

1. Da preliminar de não conhecimento dos aclaratórios.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

A parte embargante cumpre o pressuposto de admissibilidade dos aclaratórios, ao suscitar de forma expressa a existência da omissão e contradição, o que basta para conhecer o recurso, tratando-se como matéria de mérito a verificação da existência dos vícios que foram apontados.

R
ejeito
a preliminar. É como voto.

2.
Dos vícios da omissão e contradição apontados.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente
a suposta
omissão
assinalada,
porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Relembro que o Acórdão embargado negou provimento ao recurso da embargante, e manteve a procedência da demanda, para compelir à operadora de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgico e os respectivos materiais (rizotomia percutânea) na forma e quantidades indicadas pelo médico assistente.

Não obstante, afirma o embargante que, no acórdão, não há menção sobre quais seriam as consequências da recusa da parte embargada de participar do procedimento da junta médica instaurado, mesmo tendo sido devidamente convidado para tanto.

O ponto destacado pelo recorrente é irrelevante. A um, o embargada é o paciente, e portanto deve apenas ser cientificado do procedimento de instauração e resultado da junta médica; a dois, com ou sem participação da parte embargada, a junta médica foi formada por profissionais médicos ou cirurgiões-dentistas, a fim de avaliar a adequação da indicação clínica do profissional assistente da parte embargada e que foi objeto de divergência técnico-assistencial pelo profissional da operadora; a três, no julgamento pretérito entendeu-se por dar prevalência ao laudo do médico assistente do paciente, em razão da ausência de fundamentação do parecer do profissional desempatador, reconhecendo vício ao procedimento instaurado pela embargante, despicienda manifestações sobre participação ou não do paciente. Vejamos a ementa do acórdão combatido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA QUANTO À QUANTIDADE SOLICITADA. JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER DO TERCEIRO DESEMPATADOR. VÍCIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, apesar de existir posição igualmente técnica a defender que o apelado prescindia do quantitativo indicado por seu médico assistente para o procedimento de rizotomia percutânea,
observou-se vício no procedimento de instauração da Junta Médica pela operadora de saúde,
notadamente, quanto à ausência de fundamentação da decisão do médico desempatador, garantindo assim a prevalência da indicação clínica do médico assistente, à intelecção dos artigos 10, II c/c 17 e 18 da Resolução Normativa 424/2017 da ANS.

2
. No presente caso, considerando o vício de fundamentação no procedimento de junta médica pela operadora de saúde e que restaram presentes os requisitos legais - conforme art. 6º , inc. VIII , do CDC - para deferimento da inversão dos ônus da prova, competia à operadora demonstrar nos autos, mediante requerimento de prova pericial por exemplo, que a decisão proveniente de sua Junta Médica estava adequada ao quadro do paciente, não se desincumbindo esta do seu ônus processual.

3
. Recurso desprovido.

Não há falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada, consequentemente, não se vislumbra a omissão de nenhum fato ou argumento relevante.

Acerca da aventada contradição, o embargante deixou de apontar quais posições entendera como inconciliáveis, tratando-se, na verdade, de alegação genérica.

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

No que concerne à finalidade de
prequestionar
a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários e o prequestionamento numérico de dispositivos legais mencionados, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aliás, orienta o c.STJ: "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado
prequestionamento numérico
. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
"
. ( AgRg no REsp 1.417.199/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015)

Antes de concluir, ressalto que a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC só é cabível quando evidenciada a manifesta finalidade protelatória, não sendo esta a hipótese destes primeiros aclaratórios, cujo propósito também foi de prequestionar a matéria para interposição de recursos às instâncias superiores.

Pelo exposto, conheço, mas
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.